Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-95.2022.8.11.9005
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000898-95.2022.8.11.9005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WELLINGTON DE MOURA SANCHES - CPF: 015.199.261-46 (EMBARGANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, ESTELIONATO, ROUBO MAJORADO, LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS E ALIENAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS –
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA
– RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO COM FUNDAMENTO IDÔNEO – INTERESSE AO PROCESSO – ART. 118 DO CPP – LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO – INDÍCIOS DE PROVENIÊNCIA ILÍCITA DOS BENS – ALIENAÇÃO ANTECIPADA PARA EVITAR-SE DEPRECIAÇÃO DOS BENS E PRESERVAR O VALOR DOS MESMOS – TESES DEBATIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO
–
MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO –
INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 1000898-95.2022.8.11.9005, interposta por
Wellington de Moura Sanches
,
contra

a
decisão proferida pelo Juiz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá que, nos autos da medida cautelar de nº º 1015747-29.2021.8.11.0042, converteu a apreensão dos veículos em sequestro, recebeu o pedido de restituição dos bens como embargos e deferiu o pedido de alienação antecipada formulada pela autoridade policia, no curso da “Operação Imperial”.

O recurso de apelação criminal foi à unanimidade des
provido.

O embargante
Wellington de Moura Sanches
sustentou que há contradição no acórdão embargado, uma vez que
“o desprovimento do apelo se deu como se estivéssemos diante de medida de busca e apreensão”
(
sic
), quando na verdade
“estamos diante de medida cautelar de sequestro de bens”
(
sic
).

Aduziu, também, que o acórdão necessita ser esclarecido no ponto em que
“os indícios da proveniência ilícita dos bens residiria nas comunicações do COAF produzidas mediante simples requisição da autoridade policial”
(
sic
), prova esta obtida sem autorização judicial e ilícita,
“nos termos do recentemente decidido pela 6ª Turma do STJ no RHC 147.707/PA, como também no âmbito deste TJMT, no RESE 1011864-51.2022.8.11.0006”
(
sic
).

Ainda, asseverou que há obscuridade no acórdão
“no ponto em que valida a alienação antecipada dos bens”
(
sic
), pois no MS nº 1013983- 03.2022.8.11.0000
“o D. Relator deferiu liminar para suspender os atos de alienação antecipada dos bens até o julgamento em definitivo do apelo”
(
sic
), o que deveria ser feito na presente ação penal, haja vista a iminência de prolação da sentença, ocasião em que o juízo singular verificará a pertinência do perdimento dos bens ou não.

Nestes termos, requereu o provimento dos aclaratórios
“para que seja sanada a omissão/contradição/obscuridade do julgado, atribuindo efeitos infringentes aos aclaratórios, para dar provimento ao apelo, seja para levantar o sequestro, seja para, no mínimo, nomear o apelante fiel depositário dos bens”
(
sic
),
“alternativamente, requer-se seja mantida a suspensão da alienação antecipada dos bens, no mínimo, até a prolação da sentença”
(
sic
– Id. 187637686)

Nos termos da certidão de id. 188001681, o recurso em epígrafe foi interposto tempestivamente.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (id. 188220683).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo desprovimento dos embargos, mantendo o r. acórdão prolatado em sua integralidade, por não visualizar qualquer irregularidade a ser sanada (id. 190109680). Ainda, que o objetivo dos presentes embargos é a rediscussão da matéria já enfrentada no julgamento do recurso de Apelação, o que não deve ser permitido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n 1000898-95.2022.8.11.9005, interposta por
Wellington de Moura Sanches
,
contra

a
decisão proferida pelo Juiz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá que, nos autos da medida cautelar de nº º 1015747-29.2021.8.11.0042, converteu a apreensão dos veículos em sequestro, recebeu o pedido de restituição dos bens como embargos e deferiu o pedido de alienação antecipada formulada pela autoridade policia, no curso da “Operação Imperial”.

O embargante
Wellington de Moura Sanches
sustentou que há contradição no acórdão embargado, uma vez que
“o desprovimento do apelo se deu como se estivéssemos diante de medida de busca e apreensão”
(
sic
), quando na verdade
“estamos diante de medida cautelar de sequestro de bens”
(
sic
).

Aduziu, também, que o acórdão necessita ser esclarecido no ponto em que
“os indícios da proveniência ilícita dos bens residiria nas comunicações do COAF produzidas mediante simples requisição da autoridade policial”
(
sic
), prova esta obtida sem autorização judicial e ilícita,
“nos termos do recentemente decidido pela 6ª Turma do STJ no RHC 147.707/PA, como também no âmbito deste TJMT, no RESE 1011864-51.2022.8.11.0006”
(
sic
).

Ainda, asseverou que há obscuridade no acórdão
“no ponto em que valida a alienação antecipada dos bens”
(
sic
), pois no MS nº 1013983- 03.2022.8.11.0000
“o D. Relator deferiu liminar para suspender os atos de alienação antecipada dos bens até o julgamento em definitivo do apelo”
(
sic
), o que deveria ser feito na presente ação penal, haja vista a iminência de prolação da sentença, ocasião em que o juízo singular verificará a pertinência do perdimento dos bens ou não.

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O recurso de apelação criminal n. 1000898-95.2022.8.11.9005, ora embargado, em relação a embargante, restou assim ementado:

“...

RECURSO DE APELAÇÃO
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, ESTELIONATO, ROUBO MAJORADO, LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS – SEQUESTRO DE BENS E ALIENAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO COM FUNDAMENTO IDÔNEO – INTERESSE AO PROCESSO – ART. 118 DO CPP – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS NO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO – LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO – INDÍCIOS DE PROVENIÊNCIA ILÍCITA DOS BENS – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS SUPOSTOS DELITOS COMETIDOS PELO APELANTE – ALIENAÇÃO ANTECIPADA PARA EVITAR-SE DEPRECIAÇÃO DOS BENS E PRESERVAR O VALOR DOS MESMOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), motivo pela qual imperiosa a manutenção da apreensão do veículo automotor, considerando-se o interesse ao processo.

Ainda, a Lei de Lavagem de dinheiro exige standard probatório de menor grau do que aquele estabelecido para o deferimento do sequestro comum aos demais tipos de crime. Assim, não é necessário comprovar que os bens sequestrados possuam proveniência ilícita, mas tão somente de que existem indícios da prática dos crimes de lavagem de dinheiro e daquele que lhe é antecedente.

O juízo singular decretou o sequestro de bens, visto que, a persecução encontra-se na fase policial, quando não é possível saber de antemão quais bens especificamente teriam sido adquiridos com os proventos da atividade criminosa - questão que também será aclarada na fase da instrução criminal -, não sendo imprescindível, diante disso, a demonstração de que os bens sequestrados, tem origem ilícita.

A alienação antecipada se faz necessária para preservar o respectivo valor dos bens apreendidos, vez que se trata de veículos automotores que, pela ação do tempo, independentemente das providências normais de preservação, certamente sofrerão depreciação natural, além de perderem valor em si, bem como existe, no caso, o risco de os veículos perderem a sua aptidão funcional ou para o uso adequado, assim como poderá perder a equivalência com o valor real na data da apreensão.

No corpo do acórdão consignou-se que:

“...Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wellington de Moura Sanches
contra decisão proferida pelo Juiz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá que,
nos autos da medida cautelar de nº º 1015747-29.2021.8.11.0042, converteu a apreensão dos veículos em sequestro, recebeu o pedido de restituição dos bens como embargos e deferiu o pedido de alienação antecipada formulada pela autoridade policial
, no curso da “Operação Imperial”.

Em síntese, o apelante sustentou que:
1)
seja atribuído ao presente recurso efeito suspensivo, a fim de que seja “[...] sobrestada a decisão que determinou o sequestro e o leilão antecipados dos bens (veículos), até que o eg. TJMT julgue, em caráter definitivo, o mérito do Recurso de Apelação Criminal ou, caso se entenda, até o transito em julgado da decisão objurgada.”;
2)
revogação da decisão que determinou o sequestro de bens, por falta de fundamentação substancial (violação ao Art. 93, inc. IX do CF), bem como por restar comprado a origem ilícita dos bens e
3)
nomeação do recorrente como administrador dos bens e fiel depositário, na forma do art 5º da Lei 9.613/98 (com redação pela Lei 12.683/2012).

Deixo consignado, inicialmente, que o apelante interpôs recurso de apelação criminal contra decisão proferida pelo Juiz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá que, nos autos da medida cautelar de nº
1015818-31.2021.811.0042
, que determinou o sequestro e indisponibilidade de bens, no curso da “Operação Imperial”, objetivando revogar a decisão que determinou o sequestro dos bens imóveis e móveis do apelante e sua esposa.

In casu
, o recurso de apelação foi interposto contra a decisão proferida pelo Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Especializada contra o Crime Organizado),
que converteu em sequestro a apreensão dos veículos, bem como determinou a alienação antecipada dos veículos, na Representação por Medidas Cautelares de nº 1015747-29.2021.8.11.0042
, eis que existe, no caso, o risco de os veículos perderem a sua aptidão funcional ou para o uso adequado, assim como poderá perder a equivalência com o valor real na data da apreensão.

A decisão que determinou o sequestro dos bens do apelante é do seguinte teor
:

“Trata-se de representação formulada pela autoridade policial visando à alienação antecipada dos veículos apreendidos, de propriedade dos denunciados WELLINGTON DE MOURA SANCHES e ROSANA MARQUES DOS ANJOS.

O Ministério Público não se opôs ao pleito (ID 71615863).

Sob ID 72635558, aportou aos autos pedido da defesa do denunciado WELLINGTON DE MOURA SANCHES, no qual requereu a RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS APREENDIDOS, ao argumento de que são de propriedade do requerente e foram adquiridos com recursos lícitos.

Juntou documentação.

A autoridade policial, por meio do petitório de ID 73756790, requestou o acautelamento dos automóveis constritos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (ID 74173802).

É o relato do necessário. Decido.

Inicialmente, sobreleva anotar que os veículos objetos dos pedidos de alienação antecipada e/ou acautelamento foram constritos em decorrência do deferimento da busca e apreensão domiciliar, conforme consta do termo de apreensão colacionado aos autos do incidente n. 1001250-44.2020.8.11.0042, sob ID 64540197.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que referidos bens móveis constituem objetos indiretos dos crimes investigados, é dizer, bens adquiridos com os proventos dos delitos, afigurando-se incabível a apreensão destes, de modo que a medida assecuratória pertinente é o sequestro, que visa assegurar a indisponibilidade dos bens imóveis ou móveis adquiridos pelo agente com o proveito extraído da infração penal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

PROCESSO INCIDENTE DE SEQUESTRO. INSTRUMENTO DE DEFESA. EMBARGOS.

CONTUMÁCIA DO RECORRENTE. DECISÃO ACERCA DO SEQUESTRO. NATUREZA DEFINITIVA. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA SUBSTITUTIVO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO CABÍVEL. PRAZO DA APELAÇÃO DECORRIDO IN ALBIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

CABIMENTO. INÉRCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO INCIDENTE DE SEQUESTRO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STF 267. VEDAÇÃO LEGAL À UTILIZAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016, ART. 5º, III). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. CAPÍTULO DO MÉRITO DO SEQUESTRO. DECADÊNCIA DO MANDAMUS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O sequestro é medida assecuratória cujo deferimento acarreta a indisponibilidade dos bens móveis ou imóveis adquiridos pelo agente como proveito da infração penal ou produto indireto (fructus sceleris). Em interpretação contrario sensu do art. 132 do CPP, no caso de imóveis, igualmente possível o sequestro do produto direto da infração (producta sceleris),
porquanto incabível apreensão (CPP, art. 240, § 1º, b), somente aplicável ao produto direto de bens móveis
.
A finalidade precípua do sequestro é garantir a reparação do dano causado pelo delito e a perda do produto ou proveito auferido pelo agente com a prática do crime, evitando-se, pois, benefício decorrente da própria torpeza. [...] (RMS 49.540/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017)

Nessa linha intelectiva, deve-se conferir à constrição levada a efeito nos autos o título judicial de sequestro, e não apreensão, porquanto aludidos bens são produtos indiretos dos crimes em apuração.

Nesse sentido, leciona Renato Brasileiro de Lima, in litteris:

“[...] Diversamente do que se dá com o produto direto do crime (v.g., carro furtado), que pode ser apreendido, o produto indireto da infração penal é passível de sequestro, nos termos do art. 125 a 132 do CPP. Assim, enquanto o dinheiro subtraído da vítima pode ser objeto de apreensão, a motocicleta comprada com essa quantia será objeto de sequestro (CPP, 132).
Não obstante, na hipótese de haver indevida apreensão do produto indireto da infração penal, nada impede que o juiz faça a conversão desta medida em sequestro
(grifos meus) [...]”. (Manual de Processo Penal – Volume Único, 9ª Edição, pág. 1047)

Nesse enquadramento fático, presentes os requisitos autorizadores, cabível a conversão da apreensão em sequestro.

Isso porque, conforme já fundamentado na decisão que determinou a busca e apreensão (ID 63019551 dos autos n. 1001250-44.2020.8.11.0042), há indícios veementes da proveniência ilícita dos bens apreendidos que, supostamente, foram adquiridos como proveitos dos crimes de roubo e furto de veículos, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, em apuração nos autos da ação penal n. 1015751-66.2021.8.11.0042 – Pje.

Infere-se da representação e posterior denúncia que o codenunciado WENDER FERREIRA DE ASSIS, de forma informal, narrou a estrutura da organização criminosa, apontando locais onde poderiam ser localizados outros veículos subtraídos, bem como declarou que a facção criminosa é comandada pelo representado WELLINGTON MOURA SANCHES, vulgo “Tatu”.

Neste ponto, cumpre destacar que, apesar de o “delator” ter se retratado através de uma carta e vídeo juntados aos autos, suas declarações ainda devem ser recebidas com ressalvas, afigurando-se possível que assim tenha agido por medo de represálias, o que poderá ser melhor aferido no curso da instrução processual.

Ainda, consta dos autos que foi produzido o Relatório Técnico nº 012/2021, referente à análise do Relatório de Inteligência Financeira –RIF nº 58187, o qual aponta que o implicado WELLINGTON DE MOURA SANCHES apresentou movimentação financeira em sua conta bancária incompatível com a sua renda declarada ou presumida.

Demais disso, o COAF comunicou que o investigado WELLINGTON DE MOURA, no período de 08/05/2020 a 11/11/2020, movimentou o montante de R$ 2.612.322,00 (dois milhões, seiscentos e doze mil, trezentos e vinte e dois reais), que não é condizente com a sua renda presumida.

Além disso, o Relatório Técnico n. 014/2021, referente à quebra de sigilo bancário, demonstrou que o investigado movimentou valores expressivos entre o período de 02/01/2018 a 30/09/2019, perfazendo R$ 2.964.104,07 (dois milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, cento e quatro reais e sete centavos) em créditos, sendo que 20% (vinte por cento) deste valor não foram identificados.

O Delegado de Polícia anotou que houve uma grande movimentação de valores, no período do afastamento de sigilo, entre as contas correntes de Edson da Silva Taques Junior, ROSANA DOS SANTOS MARQUES, RBR VEÍCULOS e WELLIGTON DE MOURA SANCHES, sendo identificado ainda o fracionamento de depósitos e saques, além de uma confusão patrimonial entre os investigados.

Argumentou, também, que há fortes indícios de que os investigados Edson da Silva e ROSANA DOS SANTOS agem como “testas de ferro”, ou seja, aparentemente se apresentam como sócios ou gerentes do negócio, mas efetivamente atuam a mando de WELLIGTON DE MOURA, com a nítida intenção de integrar os valores obtidos ilicitamente no mercado financeiro.

Vislumbrou-se, ainda, que há indícios de que a investigada ROSANA DOS SANTOS MARQUES também movimenta valores suspeitos em sua conta corrente, vez que os Relatórios de Inteligência Financeira e de Afastamento do Sigilo Bancário apontaram um total de quase 30% (trinta por cento) de valores sem identificação.

Portanto, subsistem fortes indícios de que os objetos apreendidos foram adquiridos com recursos provenientes de atos ilícitos e, dessa forma, justificaria o perdimento em favor da União, na hipótese de condenação.

Ademais, com o novel art. 91-A do Código Penal, denominado confisco alargado, na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.

Pois bem, o art. 125 do CPP assevera que caberá o sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro.

O art. 126, por sua vez, é claro ao determinar que, para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. A medida também se aplica aos bens móveis, desde que igualmente presentes indícios de sua proveniência clandestina, na forma do art. 132 do CPP.

Sob outro aspecto, exsurgem da pretensão os requisitos do fumus commissi delicti e periculum libertatis, vez que as investigações denotam a existência de uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante a prática de crimes de lavagem de dinheiro, roubos majorados pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos, uso de documentos falsos, falsidade ideológica e estelionato.

O fumus commissi delicti encontra-se firmemente demonstrado pela plausibilidade do relato apresentado na representação, além do suporte conferido pelos documentos juntados, conforme já descrito em linhas anteriores, ao passo que o periculum libertatis se faz presente na possibilidade de desfazimento e ocultação desses bens.

Ademais, a decretação do sequestro de bens, direitos ou valores dos investigados, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos na Lei nº 9.613/98 ou das infrações penais antecedentes, demanda apenas indícios suficientes de infração penal.

Nesse sentido, o art. 4º da Lei nº 9.613/98 autoriza a constrição de bens, direitos ou valores dos investigados e também de interpostas pessoas, quando estejam em seu poder e figurem como instrumento, produto ou proveito dos crimes de lavagem de dinheiro ou das infrações penais antecedentes, sujeitos, portanto, aos efeitos da condenação penal, conforme consta do artigo 91, II, “a” e “b”, do Código Penal.

Deste modo, na hipótese, a Lei nº 9.613/98, ao regrar a decretação do sequestro de bens, direitos ou valores do agente a que se imputa o cometimento do crime de lavagem de dinheiro, não reclama a existência de indícios veementes acerca da proveniência ilícita do patrimônio a ser indisponibilizado, bastando sejam eles suficientes a evidenciar tal origem.

Neste caso, inverte-se o ônus probandi em relação à origem dos bens, cabendo ao interessado contrapor as provas circunstanciais invocadas para o deferimento da medida.

Por sua vez, o § 4º do artigo 4º da Lei nº 9613/98 estabelece que “poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas”.

Feitas essas considerações, tendo em vista que a decisão que determinou a busca e apreensão domiciliar em face dos investigados já tinha destacado os indícios de proveniência ilícita dos bens constritos, conforme fundamentação constante sob ID 63019551 do incidente registrado sob o código n. 1001250-44.2020.8.11.0042, CONVERTO EM SEQUESTRO a apreensão dos veículos indicados no termo de ID 64540197 daqueles autos.

Via de consequência, RECEBO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS, apresentado sob ID 72635558, como EMBARGOS DO ACUSADO, previstos no art. 130, inciso I, do Código de Processo Penal, haja vista que a tese defensiva é a procedência lícita dos bens, portanto, guarda vinculação com o citado dispositivo, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Em arremate, com fulcro no art. 130, parágrafo único, do CPP, determino a suspensão da tramitação dos embargos até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos autos da ação penal n. 1015751-66.2021.8.11.0042.

Intimem-se. Cumpra-se.

Adiante, passo a apreciar o contido nos petitórios de Ids 68673227 e 73756790, da lavra da autoridade policial, em que se requer a alienação antecipada dos veículos ou o seu acautelamento.

Antes de adentrar ao mérito, pertinente ressaltar que ação penal foi recebida em 06/12/2021, conta com 11 (onze) réus, aguarda a apresentação das respectivas respostas à acusação e já soma mais de 12 mil páginas, evidenciando cuidar-se de processo extenso e complexo, envolvendo a apuração de diversos crimes, dentre eles furto qualificado, roubo majorado, estelionato, falsidade ideológica, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Nesse contexto, certamente a instrução processual levará considerável tempo para se findar, assim como não se dará com brevidade a prolação de futura sentença.

À vista do exposto, adentro ao mérito do requesto formulado pela autoridade policial.

Como relatado, após a análise da representação, houve o deferimento da busca e apreensão dos veículos abaixo descritos, constrição esta convertida em sequestro nesta oportunidade:

Diante disso, compareceu aos autos a autoridade policial pugnando pela alienação judicial dos citados bens no interesse da ação penal proposta em desfavor dos requeridos.

Na hipótese dos autos, infere-se que os bens apreendidos, em tese, foram adquiridos pelos denunciados WELLINGTON DE MOURA SANCHES e ROSANA DOS SANTOS MARQUES com recursos espúrios, avultando-se a ocorrência do crime de lavagem de capitais através do modus operandi do esquema delineado na representação ajuizada pela DERFVA.

Nessa esteira, considerando que as medidas cautelares patrimoniais objetivam impedir o lucro ilícito e assegurar a reparação do dano causado pelo delito, é de conhecimento que a demora processual até que se alcance um provimento jurisdicional final pode fazer com que a situação patrimonial dos investigados ou dos acusados se altere, inviabilizando tal intento.

Deste modo, com o intuito de assegurar eventual reparação e indenização às vítimas e, ainda, evitar que os investigados venham a obter lucro com a suposta prática criminosa, foi determinado o sequestro de bens e valores, logrando êxito na apreensão dos veículos automotores acima descritos.

Verifica-se, pois, que após o cumprimento da medida, não há um local apropriado para efetuar a guarda e manutenção desses bens e evitar a sua desvalorização, conforme delineado pelo Delegado de Polícia em seu pleito.

Nesse ponto, transcrevo o excerto pertinente:

“[...] Nesse prumo de ideias, manter o veículo no pátio de uma unidade policial, sem qualquer destinação cautelar, é contrário ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
pois os veículos estão sujeitos às adversidades climáticas e aos fatores relacionados a não utilização, provocando a deterioração e depreciação dos bens apreendidos
[...]”.

Com efeito, vale transcrever o disposto nos artigos 118, 120 e 144-A do CPP:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

§ 1
o
Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.

§ 2
o
O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro dois dias para arrazoar.

§ 3
o
Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público.

§ 4
o
Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.

§ 5
o
Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade.

Art. 144-A. O juiz determinará a alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção.

§ 1
o
O leilão far-se-á preferencialmente por meio eletrônico.

§ 2
o
Os bens deverão ser vendidos pelo valor fixado na avaliação judicial ou por valor maior. Não alcançado o valor estipulado pela administração judicial, será realizado novo leilão, em até 10 (dez) dias contados da realização do primeiro, podendo os bens ser alienados por valor não inferior a 80% (oitenta por cento) do estipulado na avaliação judicial. (Incluído pela Lei nº 12.694, de 2012)

§ 3
o
O produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juízo até a decisão final do processo, procedendo-se à sua conversão em renda para a União, Estado ou Distrito Federal, no caso de condenação, ou, no caso de absolvição, à sua devolução ao acusado.

(...)

§ 5
o

No caso da alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado de registro e licenciamento em favor do arrematante, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário.

(...)

Não é diferente a orientação constante do Manual de Bens Apreendidos, instituído pela Resolução nº 63/2008/CNJ:

ALIENAÇÃO ANTECIPADA Quanto aos veículos, aeronaves e embarcações necessariamente mantidos nos depósitos da Polícia [judiciário] ou particulares, poderão ser alienados antecipadamente, independentemente na natureza do crime, de acordo com a Recomendação n. 30 do Conselho Nacional de Justiça.

No caso de veículos, aeronaves e embarcações apreendidos em decorrência da Lei n. 11.343/2006, a alienação antecipada já vem expressamente autorizada no art. 62, § 4º, hipótese em que deve ser seguido o rito previsto nesse diploma legal.

Sugestão: A fim de evitar o uso de depósitos judiciais, os veículos apreendidos pelo fato de apresentarem componentes ilícitos, oriundos da prática de descaminho ou contrabando, tais como pneus, aparelhos de som, etc., deverão ser restituídos aos proprietários, condicionando a efetiva devolução à retirada, às suas expensas, desses componentes ilegais, os quais permanecerão apreendidos na polícia.

Ademais, registre-se o constante no Provimento nº 06/2017-CGJ:

Art. 2º. Aos Juízes de Direito e substitutos, nos autos de inquéritos policiais e ações penais nos quais haja bens apreendidos:

I – ORDENAR a alienação do bem para preservar-lhe o respectivo valor, independente das providências normais de preservação, de modo a evitar a depreciação natural, a perda de seu valor por desuso, ou a equivalência com o valor real;

(...)

Art. 3º. Os valores apurados em alienação antecipada deverão ser depositados através de guia de recolhimento emitido pelo Sistema de Controle de Depósitos Judiciais - SISCONDJ (obtida e impressa na internet em
http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp#
), com a especificação do número do processo e nome do indiciado ou acusado, até o trânsito em julgado do fato criminoso. (...)

Por sua vez, o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC preconiza:

Art. 466. Se as coisas apreendidas e depositadas forem facilmente deterioráveis, o magistrado supervisor da Seção de Depósito comunicará ao juízo do processo para os fins do § 5º do art. 120 do Código de Processo Penal.

Art. 467. Os bens apreendidos, tais como aeronaves, embarcações, veículos automotores e equipamentos de informática, sujeitos à pena de perdimento, deverão ser mantidos pelos magistrados com competência criminal, desde a data da efetiva apreensão, sob rigoroso acompanhamento do estado da coisa ou do bem, diretamente ou por depositário formalmente para isso designado sob responsabilidade.

§ 1º Justificadamente, em cada caso, o magistrado ordenará a alienação antecipada da coisa ou do bem apreendido para preservar-lhe o respectivo valor, quando verificar que a ação do tempo ou qualquer outra circunstância, independentemente das providências normais de preservação, ocasione depreciação natural ou perda de valor em si ou, de qualquer modo, a perda da equivalência com o valor real na data da apreensão.

§ 2º Verificada a conveniência, oportunidade ou necessidade da alienação antecipada, o magistrado deverá observar as disposições das legislações pertinentes do direito processual, do Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n. 30, de 10 de fevereiro de 2010) e, subsidiariamente, da lei processual civil relativas à execução por quantia certa quando da avaliação, licitação e adjudicação ou arrematação.

§ 3º Com base no poder geral de cautela e, por analogia, no disposto nos arts. 120, 122, 123 e 133 do Código de Processo Penal, os magistrados com competência criminal, em autos nos quais existam bens apreendidos sujeitos à pena de perdimento na forma da legislação respectiva, além do disposto nos §§ 1º e 2ºdeste artigo, deverão:

I - depositar as importâncias em dinheiro ou valor, assim apuradas, na conta de depósito judicial, vencendo as atualizações correspondentes, e ali as conservar até a sua restituição, perda ou destinação por ordem judicial;

II - adotar providências no sentido de evitar o arquivamento dos autos antes da efetiva destinação do produto da alienação;

III - promover, conjuntamente com o Diretor do Foro, salvo nas comarcas de primeira entrância, periodicamente, audiências ou sessões unificadas para alienação antecipada de bens nos processos sob a sua jurisdição ou sob a jurisdição das suas unidades judiciárias (leilão unificado), com ampla divulgação, permitindo maior número de participações. § 4º Na alienação antecipada relativa aos crimes de tráfico de drogas aplica-se o disposto nesta Seção, naquilo em que não conflitar com as regras específicas previstas nas Leis n. 11.343/2006 e 7.560/1986 e em instrução normativa da Corregedoria-Geral da Justiça.

Veja-se, portanto, que o armazenamento e a alienação desses bens tem sido uma preocupação constante do Poder Judiciário, especialmente do CNJ, pois o que se vê na prática é o abarrotamento de veículos automotores nos pátios dos órgãos públicos, sem, porém, qualquer destinação destes.

Tal situação implica no abandono dos veículos nos pátios ou, ainda, no acautelamento provisório para terceiros.

Desse modo, a alienação antecipada se faz necessária para preservar o respectivo valor dos bens apreendidos, vez que se trata de veículos automotores que, pela ação do tempo, independentemente das providências normais de preservação, certamente sofrerão depreciação natural, além de perderem valor em si.

Ademais, existe, no caso, o risco de os veículos perderem a sua aptidão funcional ou para o uso adequado, assim como poderá perder a equivalência com o valor real na data da apreensão.

Outrossim, cumpre ressaltar que não haverá nenhum prejuízo ao processo penal, porque o valor obtido com a venda antecipada dos bens será depositado em conta vinculada ao Poder Judiciário, para que interesses futuros sejam devidamente resguardados.

Inclusive, essa medida atende ao interesse dos proprietários, pois evita a deterioração dos veículos automotores em comento, sendo este o fundamento para se indeferir o pedido subsequente da autoridade policial de acautelamento, circunstância que, embora legalmente prevista, submete os bens a utilização pelas forças policiais e a inevitável depreciação, pelo que deve prevalecer, na hipótese, a alienação antecipada.

Deste modo, em sintonia com orientação da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, objetivando desencadear o procedimento de alienação antecipada, entendo pertinente e necessária a nomeação de um Administrador Judicial/Fiel Depositário para efetuar a remoção, guarda, manutenção, preservação e gestão dos bens apreendidos até a realização da venda cautelar.

Para tanto, visando à necessidade da conservação e manutenção dos mencionados automóveis, para que a sua efetiva alienação/venda ocorra do modo mais célere, nos termos do art. 144-A do Código de Processo Penal,
DEFIRO
o pedido de alienação antecipada e, por consequência:

1)
NOMEIO
como administrador judicial e fiel depositário o escritório I. Judice – Instituto de Auditoria e Administração Judicial (TS Auditoria e Administração Judicial Ltda), representado pelos sócios Dr. Flaviano Kleber Taques Figueiredo, OAB/MT 7.348, e Aleandra Francisca de Souza, OAB/MT 6.249, ficando responsável pela indicação do leiloeiro oficial.

FIXO os HONORÁRIOS no patamar de 5% (cinco por cento) da venda dos automóveis em favor do ADMINISTRADOR JUDICIAL, já incluídos os valores a serem destinados ao leiloeiro, que somente serão pagos com a efetivação das vendas.

Intime-se o escritório acima indicado, na pessoa do representante, para manifestar aceitação como ADMINISTRADOR JUDICIAL, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a aceitação, expeça-se mandado de avaliação dos veículos sequestrados, a ser cumprido por oficial de justiça.

Desde já, o administrador judicial e/ou leiloeiro ficam autorizados a acompanhar o oficial de justiça durante a diligência, com a finalidade de melhor subsidiar a avaliação dos bens com dados técnicos.

Com o aporte do laudo de avaliação, intimem-se os réus WELLINGTON DE MOURA SANCHES e ROSANA MARQUES DOS ANJOS, por meio de seus advogados, e o Ministério Público para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o valor da avaliação.” (id. 145604680, p. 44/55).

A autoridade judicial recebeu o recurso de apelação criminal no efeito suspensivo,
para fins de obstar a alienação antecipada de bens, mas mantendo o sequestro
.

Com efeito, foi instaurado o Inquérito Policial nº 274 /2020 com a finalidade de apurar os crimes de organização criminosa, roubos majorados pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos, uso de documentos falsos, falsidade ideológica e estelionato.

Abstrai-se, em tese, que este grupo criminoso atua com grande complexidade, havendo vínculos entre o apelante e os demais investigados, funções definidas aos seus integrantes para cometimentos de crimes graves e hediondos, recaindo fortes indícios de que o apelante lidera esta organização criminosa.

Ainda, de acordo com a análise realizada pelo núcleo de inteligência,
foram identificados 30 (trinta) eventos, envolvendo roubos majorados, estelionatos, lavagem de dinheiro, falsidades ideológicas e outros crimes, estimando-se que neste curto período houve um prejuízo às vítimas de cerca de 6,5 milhões de reais
.

Ainda, que o apelante “utilizou da empresa RBR veículos e transportes para lavagem de dinheiro, havendo fortes indícios de que os recursos lícitos e ilícitos se misturavam, permitindo, inclusive, que estas empresas tivessem uma oportunidade de concorrer de forma desleal com outras que atuam de forma lícita no mercado, obtendo vantagens econômicas que eram revertidas em compras de outros veículos e imóveis, muitos deles escriturados em nome de ROSANA MARQUES DOS ANJOS.” (Pedido da autoridade policial – id. 145604662, p. 14)

Neste contexto, emerge dos autos que o apelante, em tese, enquanto líder do grupo criminoso, articulou-se no sentido de praticar diversos roubos e estelionatos, obtendo recursos escusos que precisavam ser ocultados e postos em circulação no mercado financeiro, movimentando R$ 2.964.104,07 (dois milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, cento e quatro reais e sete centavos), entre o período de 02 de janeiro de 2018 a 30 de setembro de 2019 e mais R$ 2.612.322,00 (dois milhões, seiscentos e doze mil, trezentos e vinte e dois reais), no período de 08 de maio de 2020 a 11 de novembro de 2020.

Não obstante as alegações do apelante, há indícios da proveniência ilícita dos bens apreendidos que, supostamente, foram adquiridos como proveitos dos crimes mencionados.

Neste sentido, entende-se por
produto do crime
o objeto sobre o qual recai a prática criminosa; e o
proveito do crime
, também denominado pela doutrina como produto indireto do crime, a coisa adquirida com o provento da infração penal.

Conforme preceitua o artigo 118 do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. Uma leitura a contrário sensu desse dispositivo conduz à óbvia conclusão de que, não subsistindo interesse ao processo, o bem poderá ser restituído.

Além disso, a “restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal” (STJ, AgRg no RMS n. 68.964/MG, DJe de 28.11.2022).

In casu
, em tese, existem indícios de que alguns dos veículos discriminados na medida cautelar foram adquiridos com recursos provenientes de atos ilícitos, o que justificaria o perdimento em favor da União, na hipótese de condenação.

O artigo 125 do Código de Processo Penal estabelece que caberá o sequestro dos bens, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, para garantir, em caso de condenação, o ressarcimento dos danos causados pelo crime e o pagamento de pena de multa, custas processuais e demais obrigações pecuniárias.

Por sua vez, o artigo 126 do mesmo Codex estatui que a decretação dessa medida reclama a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens.

Nesse sentido é o entendimento Superior Tribunal de Justiça, verbis:

As medidas cautelares patrimoniais (ou medidas assecuratórias), previstas nos arts. 125 a 144 do Código de Processo Penal, destinam-se, em termos gerais, a garantir, em caso de condenação, o ressarcimento dos danos causados pelo crime e o pagamento de pena de multa, custas processuais e demais obrigações pecuniárias impostas. Por constituir restrição ao direito constitucional de propriedade do investigado ou acusado, exige a efetiva demonstração da prova de existência do crime e dos indícios de autoria (fumus comissi delicti) e da urgência ou perigo da demora (periculum in mora), sob os critérios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade estrita. (AgRg na CauInomCrim 6/DF, Corte Especial, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/12/2019)

Ademais, conforme o artigo 91-A do Código Penal, na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 06 (seis) anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.

Desta forma,
a manutenção da decretação das medidas assecuratórias são imprescindíveis no presente caso, posto que, com a deflagração da operação policial, é possível que os investigados pulverizem seus patrimônios
.

Por outro lado, o apelante não possui rendimentos lícitos compatíveis com os bens. Entretanto, são detentores de grande patrimônio, ostentando altíssimo padrão de vida, posto que foi possível identificar carros, motos, caminhões, valores em espécie e outros bens de valor elevado na posse de membros da organização criminosa.

Portanto, não merece acolhida a tese acerca da ausência de demonstração de fundados indícios de que os bens tenham sido adquiridos com o proveito do crime, eis que se vislumbra indícios de proveniência ilícita dos veículos adquiridos pelo apelante e Rosana dos Anjos Marques, diante da desproporção entre os valores dos aludidos bens e a capacidade financeira lícita dos investigados, nos termos dos relatórios de investigação financeira e comunicação do COAF, prescindindo-se, pois, a comprovação cabal de que os veículos pretendidos possuem origem ilícita.

Ainda, a decretação do sequestro de bens, direitos ou valores dos investigados, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos na Lei nº 9.613/98 ou das infrações penais antecedentes, demanda apenas indícios suficientes de infração penal.

Desta forma, a Lei de Lavagem de Dinheiro exige standard probatório de menor grau do que aquele estabelecido para o deferimento do sequestro comum aos demais tipos de crime, previsto no Código de Processo Penal, que apresenta requisito mais rigoroso para que a medida de sequestro seja deferida, com a demonstração de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens.

Assim, diversamente do sustentado pelo apelante,
não é necessário comprovar que os bens sequestrados possuam proveniência ilícita, mas tão somente de que existem indícios da prática dos crimes de lavagem de dinheiro e daquele que lhe é antecedente.

Nesse sentido, o artigo 4º da Lei nº 9.613/98 autoriza a constrição de bens, direitos ou valores dos investigados e também de interpostas pessoas, quando estejam em seu poder e figurem como instrumento, produto ou proveito dos crimes de lavagem de dinheiro ou das infrações penais antecedentes, sujeitos, portanto, aos efeitos da condenação penal, conforme consta do artigo 91, II, “a” e “b”, do Código Penal.

Logo, na hipótese, a Lei nº 9.613/98, ao prever as regras para a decretação do sequestro de bens, direitos ou valores do agente a que se imputa o cometimento do crime de lavagem de dinheiro, não reclama a existência de indícios veementes acerca da proveniência ilícita do patrimônio a ser indisponibilizado, bastando sejam eles suficientes a evidenciar tal origem.

Desta forma, inverte-se o ônus probandi em relação à origem dos bens, cabendo ao interessado contrapor as provas circunstanciais invocadas para o deferimento da medida. Por sua vez, o § 4º do artigo 4º da Lei nº 9613/98 estabelece que “poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas”.

Por outro lado, nos termos do artigo 4º, §3º da Lei nº 9.613/98, a liberação dos bens, direitos ou valores só pode ser concedida se comprovada, pelo interessado, a sua origem lícita, em nome do acusado ou de terceiro interessado.

No caso, a decisão que determinou o sequestro de bens do recorrente na fase do inquérito revestiu-se de fundamentação idônea, porquanto indicada a presença de indícios do envolvimento do apelante na organização criminosa em questão
. Conforme se nota, a decisão objurgada comprovou a existência de indícios suficientes dos crimes de lavagem de dinheiro e daquele que lhes são antecedentes (na espécie, organização criminosa, falsidade ideológica, estelionato, roubo majorado e outros), bem como demonstrou concretamente o fundado receio de dilapidação de patrimônio e a necessidade de eventual reparação de danos ao erário.

Por fim, a decisão que determinou o sequestro de bens do recorrente na fase do inquérito revestiu-se de fundamentação idônea, porquanto indicada a presença de indícios do envolvimento do apelante na organização criminosa em questão, bem como o juízo singular decretou o sequestro de bens, visto que, a persecução encontra-se na fase policial, quando não é possível saber de antemão quais bens especificamente teriam sido adquiridos com os proventos da atividade criminosa - questão que também será aclarada na fase da instrução criminal -, não sendo imprescindível, diante disso, a demonstração de que os bens sequestrados, tem origem ilícita.

Portanto, o sequestro de bens é medida extrema a ser adotada quando existente elementos probatórios concretos da participação do agente, devidamente adequada e necessária às finalidades legais. No caso, a decisão que determinou o sequestro de bens do recorrente na fase do inquérito revestiu-se de fundamentação idônea, porquanto indicada a presença de indícios do envolvimento do apelante na organização criminosa em questão.

Conforme se nota, a decisão objurgada comprovou a existência de indícios suficientes dos crimes de lavagem de dinheiro e daquele que lhes são antecedentes (na espécie, organização criminosa, falsidade ideológica, estelionato, roubo majorado e outros), bem como demonstrou concretamente o fundado receio de dilapidação de patrimônio e a necessidade de eventual reparação de danos ao erário.

Por fim, como consignado pela autoridade judicial, a alienação antecipada se faz necessária para preservar o respectivo valor dos bens apreendidos, vez que se trata de veículos automotores que, pela ação do tempo, independentemente das providências normais de preservação, certamente sofrerão depreciação natural, além de perderem valor em si, bem como existe, no caso, o risco de os veículos perderem a sua aptidão funcional ou para o uso adequado, assim como poderá perder a equivalência com o valor real na data da apreensão.

Ademais, não haverá nenhum prejuízo ao processo penal, porque o valor obtido com a venda antecipada dos bens será depositado em conta vinculada ao Poder Judiciário, para que interesses futuros sejam devidamente resguardados. Além, de ser a medida atende ao interesse dos proprietários, pois evita a deterioração dos veículos automotores sequestrados.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto...”

Desta forma, não obstante ao embargante sustentar que há contradição no acórdão, uma vez que
“o desprovimento do apelo se deu como se estivéssemos diante de medida de busca e apreensão”
(
sic
), quando na verdade
“estamos diante de medida cautelar de sequestro de bens”
(
sic
), conforme acima transcrito, restou consignado
expressamente
tratar-se de hipótese de medida cautelar de apreensão de veículos convertida em sequestro, com o posterior deferimento da alienação antecipada.

Ademais, ainda esta c. Câmara Criminal destacou que
“o artigo 125 do Código de Processo Penal estabelece que caberá o sequestro dos bens, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, para garantir, em caso de condenação, o ressarcimento dos danos causados pelo crime e o pagamento de pena de multa, custas processuais e demais obrigações pecuniárias”
(
sic
), medida esta que só poderá ser decretada quando presente
“indícios veementes da proveniência ilícita dos bens”
, nos termos do artigo 126 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, nos crimes previstos na Lei nº 9.613/98, exige-se
“standard probatório de menor grau do que aquele estabelecido para o deferimento do sequestro comum aos demais tipos de crime, previsto no Código de Processo Penal, que apresenta requisito mais rigoroso para que a medida de sequestro seja deferida, com a demonstração de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens”
, como no caso dos autos.

Por isso, esta c. Segunda Câmara Criminal deste e. TJMT concluiu que:

“
Portanto, não merece acolhida a tese acerca da ausência de demonstração de fundados indícios de que os bens tenham sido adquiridos com o proveito do crime, eis que se vislumbra indícios de proveniência ilícita dos veículos adquiridos pelo apelante e Rosana dos Anjos Marques, diante da desproporção entre os valores dos aludidos bens e a capacidade financeira lícita dos investigados, nos termos dos relatórios de investigação financeira e comunicação do COAF, prescindindo-se, pois, a comprovação cabal de que os veículos pretendidos possuem origem ilícita.

Ainda, a decretação do sequestro de bens, direitos ou valores dos investigados, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos na Lei nº 9.613/98 ou das infrações penais antecedentes, demanda apenas indícios suficientes de infração penal.

Desta forma, a Lei de Lavagem de Dinheiro exige standard probatório de menor grau do que aquele estabelecido para o deferimento do sequestro comum aos demais tipos de crime, previsto no Código de Processo Penal, que apresenta requisito mais rigoroso para que a medida de sequestro seja deferida, com a demonstração de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens.

Assim, diversamente do sustentado pelo apelante,
não é necessário comprovar que os bens sequestrados possuam proveniência ilícita, mas tão somente de que existem indícios da prática dos crimes de lavagem de dinheiro e daquele que lhe é antecedente.

Nesse sentido, o artigo 4º da Lei nº 9.613/98 autoriza a constrição de bens, direitos ou valores dos investigados e também de interpostas pessoas, quando estejam em seu poder e figurem como instrumento, produto ou proveito dos crimes de lavagem de dinheiro ou das infrações penais antecedentes, sujeitos, portanto, aos efeitos da condenação penal, conforme consta do artigo 91, II, “a” e “b”, do Código Penal.

Logo, na hipótese, a Lei nº 9.613/98, ao prever as regras para a decretação do sequestro de bens, direitos ou valores do agente a que se imputa o cometimento do crime de lavagem de dinheiro, não reclama a existência de indícios veementes acerca da proveniência ilícita do patrimônio a ser indisponibilizado, bastando sejam eles suficientes a evidenciar tal origem.

Desta forma, inverte-se o ônus probandi em relação à origem dos bens, cabendo ao interessado contrapor as provas circunstanciais invocadas para o deferimento da medida. Por sua vez, o § 4º do artigo 4º da Lei nº 9613/98 estabelece que “poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas”.

Por outro lado, nos termos do artigo 4º, §3º da Lei nº 9.613/98, a liberação dos bens, direitos ou valores só pode ser concedida se comprovada, pelo interessado, a sua origem lícita, em nome do acusado ou de terceiro interessado.

No caso, a decisão que determinou o sequestro de bens do recorrente na fase do inquérito revestiu-se de fundamentação idônea, porquanto indicada a presença de indícios do envolvimento do apelante na organização criminosa em questão. Conforme se nota, a decisão objurgada comprovou a existência de indícios suficientes dos crimes de lavagem de dinheiro e daquele que lhes são antecedentes (na espécie, organização criminosa, falsidade ideológica, estelionato, roubo majorado e outros), bem como demonstrou concretamente o fundado receio de dilapidação de patrimônio e a necessidade de eventual reparação de danos ao erário.

Por fim, a decisão que determinou o sequestro de bens do recorrente na fase do inquérito revestiu-se de fundamentação idônea, porquanto indicada a presença de indícios do envolvimento do apelante na organização criminosa em questão, bem como o juízo singular decretou o sequestro de bens, visto que, a persecução encontra-se na fase policial, quando não é possível saber de antemão quais bens especificamente teriam sido adquiridos com os proventos da atividade criminosa - questão que também será aclarada na fase da instrução criminal -, não sendo imprescindível, diante disso, a demonstração de que os bens sequestrados, tem origem ilícita....”

Portanto, não há qualquer contrariedade, pois, a pertinência da medida de sequestro de bens corretamente.

Neste sentido:

“(...) A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados” (...).”
(STJ – Embargos de Declaração no REsp nº 218.528/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª Turma, julgado em 07/02/2002, DJ de 22/04/2002).

Noutra ponto, aduziu que o acórdão necessita ser esclarecido no ponto em que
“os indícios da proveniência ilícita dos bens residiria nas comunicações do COAF produzidas mediante simples requisição da autoridade policial”
(
sic
), prova esta obtida sem autorização judicial e ilícita,
“nos termos do recentemente decidido pela 6ª Turma do STJ no RHC 147.707/PA, como também no âmbito deste TJMT, no RESE 1011864-51.2022.8.11.0006”
(
sic
).

Entretanto, a tese de ilegalidade do Relatório produzido pelo COAF não foi sustentada nas razões recursais, de modo que sequer deveria ser conhecida, consoante entendimento:

“(...) Não se conhece das matérias arguidas apenas nos aclaratórios, em nítida inovação recursal.”
(N.U 1003747-25.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

Contudo, como delimitado pela autoridade judicial que
“consta dos autos que foi produzido o Relatório Técnico nº 012/2021, referente à análise do Relatório de Inteligência Financeira – RIF nº 58187, o qual aponta que o recorrente apresentou movimentação financeira em sua conta bancária incompatível com a sua renda declarada ou presumida”
.

Ainda, consignou que
“o Conselho de Controle de Atividades Financeiras comunicou que o apelante no período compreendido entre 08.05.2020 a 11.11.2020, movimentou o montante de R$ 2.612.322,00 [dois milhões, seiscentos e doze mil, trezentos e vinte e dois reais], que não é condizente com a sua renda presumida”
.

E mais,
“o Relatório Técnico n. 014/2021, referente à quebra de sigilo bancário, demonstrou que o recorrente movimentou valores expressivos entre o período de 02.01.2018 a 30.09.2019, perfazendo o total de R$ 2.964.104,07 [dois milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, cento e quatro reais e sete centavos] em créditos, sendo que 20% [vinte por cento] deste valor não foram identificados”.

Assim,
in casu
, aparentemente não se trata de requisição por parte da autoridade policial, mas de comunicação do COAF à autoridade policial, para subsidiar a complexa investigação criminal, que já se encontrava em curso, contra investigados determinados, dentre eles, o embargante.

Por outro lado, não obstante as alegações do embargante que os indícios de proveniência ilícita dos bens
“residiria nas comunicações do COAF produzidas mediante simples requisição da autoridade policial”
, não indicou, tampouco colacionou documentos, de modo a amparar a referida premissa.

Ademais, o COAF (atual UIF) é justamente um órgão criado pela Lei nº 9.613/98 para
“disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta Lei”
(art. 14).

Ainda, sobre a matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que
“não há ilegalidade no compartilhamento de dados, pois, conforme precedentes desta Corte Superior, confirmada a realização de saques bancários que geram suspeita de ilicitude, o COAF tem o dever de compartilhar os dados, sem ordem judicial, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.055.941”
(RHC 142.653/DF, Relator: Olindo Menezes (Des. convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, j. 21/09/2021)”.

Ademais, para declaração de ilicitude dos relatórios de inteligência financeira produzidos por requisição ilegal do Ministério Público, consequentemente seu desentranhamento dos autos e de todas as provas que deles se originarem, não merece prosperar, pois, de acordo com a repercussão geral - TEMA 990 do Supremo Tribunal Federal - STF, dispõe com o seguinte dispositivo:

“É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.”

Como sabido
“é permitido o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do COAF com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial (STF, RE 1.055.941, TRIBUNAL PLENO, publicado em 18/3/2021)”.
(AgRg na CauInomCrim n. 69/DF, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 03.06.2022).

Ainda, a Lei complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências, prevê que:

“art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. (...)

§ 3º Não constitui violação do dever de sigilo: (...)

IV –
a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa
;...”

Por fim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.055.941/SP (TEMA 990), concluiu pela constitucionalidade do
“compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo -
com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial
, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional”
, verifica-se do extenso acórdão que não fora firmada qualquer posição pelo c. Supremo Tribunal Federal no sentido de ser impossível o compartilhamento quando solicitado diretamente pelos órgãos de persecução penal, há tão somente ponderações do i. Min. Luiz Roberto Barroso a título de
obter dictum
.

Desta forma, na hipótese de conhecimento, a pretensão deveria ser afastada, seja pela falta de comprovação de ser a hipótese dos autos tratar-se de requisição por parte da autoridade policial, ou pela falta de ilegalidade na solicitação dos relatórios de inteligência financeira dos investigados, quando o COAF (atual UIF) não cumpre seu dever, nos termos da lei complementar supracitada.

Por fim, não há que se falar em obscuridade no acórdão
“no ponto em que valida a alienação antecipada dos bens”
, sob a fundamentação de que no Mandado de Seguraça nº 1013983-03.2022.8.11.0000,
“o D. Relator deferiu liminar para suspender os atos de alienação antecipada dos bens até o julgamento em definitivo do apelo”
, o que deveria ser feito com a mesma prudência neste apelo.

Isso porque, esta c. Câmara Criminal fundamentou a necessidade da alienação, nos seguintes termos:

“Por fim, como consignado pela autoridade judicial, a alienação antecipada se faz necessária para preservar o respectivo valor dos bens apreendidos, vez que se trata de veículos automotores que, pela ação do tempo, independentemente das providências normais de preservação, certamente sofrerão depreciação natural, além de perderem valor em si, bem como existe, no caso, o risco de os veículos perderem a sua aptidão funcional ou para o uso adequado, assim como poderá perder a equivalência com o valor real na data da apreensão.

Ademais, não haverá nenhum prejuízo ao processo penal, porque o valor obtido com a venda antecipada dos bens será depositado em conta vinculada ao Poder Judiciário, para que interesses futuros sejam devidamente resguardados. Além, de ser a medida atende ao interesse dos proprietários, pois evita a deterioração dos veículos automotores sequestrados.”

Neste contexto, emerge do acórdão acima transcrito que foi analisada toda a prova produzida, bem como se percebe facilmente que a intenção dos Embargantes está direcionada a rediscutir matéria já decidida por esse Colegiado.

Assim, verifica-se que a questão levantada traduz mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar qualquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração.

Portanto, compulsando os termos dos Embargos de Declaração interpostos (id. 187637686) com o acórdão recorrido (id. 187066662), é cristalino o descabimento dos Embargos de Declaração para rediscutir a matéria julgada, ou seja, requerer um novo exame de mérito, por meio dos aclaratórios, pretensão impossível a teor da sistemática processual penal, inclusive de todo o regimento mandamental acerca do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor do v. acórdão não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pela embargante, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.

Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.”
(N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...)

5. Embargos de declaração rejeitados (...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013) – destaquei.

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017).

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023